Tribunal: TJMT
Processo: 0004190-83.2015.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
RAC 0004190-83.2015.8.11.0006
Vistos,
Alexandre Augusto Vieira, patrono do Sr. Roberto Salles de Araújo, peticiona nos autos informando que “embora não oficialmente (pois não temos a certidão de óbito) nos fora informado que o senhor Roberto Salles de Araújo faleceu, e, portanto, não temos mais o poder de representa-lo em juízo, e se o fizéssemos geraria uma nulidade processual.” (Id. 115585980).
Assim, requereu a suspensão do processo até o efeito contato com os familiares, posto que estes ainda não responderam os questionamentos para regularizar a representação.
Nessa linha, determino a suspensão do processo nos termos do art. 313, I do Código de Processo Civil.
Determino a intimação pessoal do patrono do Sr. Roberto Salles de Araújo para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo de 3 (três) meses.
Intime-se as demais partes na forma legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator